Tribunal: TJES
Processo: 5005448-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005448-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: EDSON HAJE SILVA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005448-98.2022.8.08.0000

Agravante: Banco do Brasil S/A

Agravado: Edson Haje Silva e Sandra Izabel Macedo Haje Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de Edson Haje Silva e Sandra Izabel Macedo Haje Silva, que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que (a) a garantia pessoal de aval é válida independente da relação que o avalista tem com a empresa, de forma que o aval é válido ainda que a pessoa seja sócia da empresa; (b) já se encontra habilitado na recuperação judicial, mas a operação ainda não foi incluída na recuperação, de forma que deve prosseguir a ação contra os coobrigados enquanto não houver a inclusão da operação na recuperação, motivo pelo qual requer o prosseguimento do cumprimento de sentença. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 3241715)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão constante do ID nº 3241715.

Agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença, limitando-se a cumprir o que restou decidido no acórdão emanado do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral da ação de cobrança.

Afinal, como se extrai da ementa do julgado, decidiu esta c. Câmara Cível que
“
Considerando que no presente caso os sócios avalistas possuem responsabilidade ilimitada e solidária, deve o crédito apurado ser habilitado nos autos da recuperação judicial da referida empresa, na forma do art. 10, § 6º da lei 11.101⁄05 (habilitação de crédito retardatária), tendo em vista a decisão saneadora proferida em 08.08.2016, na qual o juiz concedeu a recuperação diante da aprovação do plano pela assembleia geral de credores.”.
Assim,

inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos agravados, devendo o exequente habilitar seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA DE FORMA CONTRÁRIA A SEU INTERESSE. MÉRITO. SÓCIOS AVALISTAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. CRÉDITO A SER HABILITADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: A aventada omissão não existe, porquanto a sentença apreciou a questão. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença, restando nítido o intuito dos apelantes de rediscutirem a matéria analisada de forma contrária aos seus interesses. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 49, §1º, da lei 11.101⁄2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assim, os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, previstos no art. 6.° da mencionada lei, somente alcançam as ações e execuções contra a sociedade e os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas⁄ações. 3. Considerando que no presente caso os sócios avalistas possuem responsabilidade ilimitada e solidária, deve o crédito apurado ser habilitado nos autos da recuperação judicial da referida empresa, na forma do art. 10, § 6º da lei 11.101⁄05 (habilitação de crédito retardatária), tendo em vista a decisão saneadora proferida em 08.08.2016, na qual o juiz concedeu a recuperação diante da aprovação do plano pela assembleia geral de credores. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140237827, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016)

Dessa forma, em respeito à coisa julgada, inviável prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo a parte exequente habilitar seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial, tal como exposto pelo magistrado de 1º grau.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ACÓRDÃO DETERMINANDO QUE O CRÉDITO APURADO SEJA HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença, limitando-se a cumprir o que restou decidido no acórdão emanado do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral da ação de cobrança.

2. Afinal, como se extrai da ementa do julgado, decidiu esta c. Câmara Cível que
“
Considerando que no presente caso os sócios avalistas possuem responsabilidade ilimitada e solidária, deve o crédito apurado ser habilitado nos autos da recuperação judicial da referida empresa, na forma do art. 10, § 6º da lei 11.101⁄05 (habilitação de crédito retardatária), tendo em vista a decisão saneadora proferida em 08.08.2016, na qual o juiz concedeu a recuperação diante da aprovação do plano pela assembleia geral de credores.”.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.